Tribunal: TJDFT
Processo: 0702295-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702295-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: WILSON JOSE MONTEIRO CHAVES, SIMONE ANTUNES COSTA MONTEIRO CHAVES D E C I S Ã O A recorrente, pessoa jurídica, pugna, no bojo do agravo de instrumento, pela concessão da gratuidade da Justiça, ao argumento de que “não possuem mais qualquer condição de arcar com as custas judiciais sem prejuízo de seus sustentos e de suas famílias. O referido é enfatizado com as telas de negativação dos nomes dos dois agravantes, com dívidas que ultrapassam o milhão” (sic). Requer, subsidiariamente, para a hipótese de o benefício não ser concedido, a aplicação do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. No ID 42995866, anexa comprovante de inscrição e de situação cadastral, que noticia o fato de a empresa estar em recuperação judicial. Junta aos autos decisões judiciais que lhe deferiram a gratuidade da Justiça. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. É certo, ainda, que se presume “verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3o, do CPC). Os documentos colacionados aos autos pela recorrente não comprovam a necessidade do benefício pleiteado: a circunstância de a empresa estar em processo de recuperação judicial não é, por si só, o quanto basta ao deferimento do benefício, consoante entendimento deste e. TJDFT: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 481/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme Súmula n. 481/STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. 2. Na hipótese, pelos documentos juntados aos autos, verifica-se que se trata de sociedade limitada que possui valor de capital social considerável e seus balanços patrimoniais anuais demonstram uma evolução financeira crescente, apurando-se, no ano de 2021, lucratividade de valor elevado, o que confirma que a agravante ostenta boa saúde financeira. 3. Recurso desprovido. (07259243420228070000 - (0725924-34.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), Acórdão no 1628660, j. 13/10/2022, 6a Turma Cível, Rel. Des. ALFEU MACHADO, Publicado no DJE : 28/10/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO No 481 DA SÚMULA DO STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL POR SI SÓ NÃO COMPROVA HIPOSSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 98, §§ 5 e 6o, do CPC. NÃO CABIMENTO 1. De acordo com enunciado no 481 da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. 2. O fato de a empresa estar em recuperação judicial, por si só, não comprova a hipossuficiência alegada. E inexistindo nos autos elementos capazes de demonstrar que a pessoa jurídica não tem condições financeiras para arcar com as custas judiciais, inexiste o direito à gratuidade de justiça. 3. Para que seja deferida a gratuidade nos termos do art. 98, §§ 5 e 6o, do CPC é necessário que seja demonstrada a precariedade financeira da parte para arcar com as despesas processuais. 4. Agravo de instrumento não provido. (07326973220218070000 - (0732697-32.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), Acórdão no 1621858, j. 22/09/2022, 4a Turma Cível, Rel. Des. ARNOLDO CAMANHO, Publicado no DJE : 18/10/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. FALÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS. 1. A concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica em regime de recuperação judicial, liquidação extrajudicial ou falência depende da demonstração de sua incapacidade de pagar os encargos processuais, incluindo custas, honorários etc. 2. Não sendo presumível a incapacidade de pagar os encargos processuais, a falta de prova da necessidade impõe o indeferimento do pedido. 3. Recurso conhecido e não provido. (07159758320228070000 - (0715975-83.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), Acórdão no 1614222, j. 06/09/2022, 8a Turma Cível, Rel. Des. MARIO-ZAM BELMIRO, Rel. Designado Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, Publicado no DJE : 20/09/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MASSA FALIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça e do ec. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a situação de recuperação judicial e falência não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comercias. 3. No caso sub judicie não há nos autos dados mais precisos do processo falimentar que, verdadeiramente, confirme a situação de miserabilidade econômica da instituição financeira. 4. A despeito de a recorrente apresentar diversos balancetes patrimoniais, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. 5. Não há qualquer disposição legal que preveja o pagamento de custas processuais ao fim da demanda, motivo pela qual o indeferimento da gratuidade impõe a necessidade do pagamento imediato das custas processuais para fins de regularidade processual 6. Recurso conhecido e desprovido. (07116627920228070000 - (0711662-79.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), Acórdão no 1602732, j. 03/08/2022, 7a Turma Cível, Rel. Desa. GISLENE PINHEIRO, Publicado no DJE : 22/08/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O fato, outrossim, de lhe haver sido deferida a gratuidade da Justiça em outras oportunidades, por juízos diferentes, inclusive em unidades federativas diversas, por óbvio que não vincula a decisão a ser proferida nestes autos acerca do tema. À míngua, portanto, de outros elementos que evidenciem a hipossuficiência econômica da agravante, o requerimento não deve ser acolhido, sobretudo quando considerado o baixo valor das custas processuais praticadas no âmbito deste Tribunal. Ante o exposto, indefiro o pedido de Justiça Gratuita. À agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, com ou sem manifestação da parte, conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator